Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746184-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MARZAGAO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – Pessoa com Deficiência – Enquadramento Legal – Dilação Probatória - Reconhecimento Prévio pelo Distrito Federal - Atos Administrativos Dissonantes - Deferimento MARCOS VINICIUS MARZAGÃO DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração do autor na condição de candidato às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital n° 1 — PCDF, de 5 de setembro de 2024. Em suas razões recursais (ID 77553013), defende que a conclusão alcançada pela banca examinadora é inadequada e destituída de fundamentação idônea e "seria ilógico admitir que o Estado reconheça o autor como PcD para fins administrativos, como ao lhe conceder benefícios e documentos oficiais e, ao mesmo tempo, negue tal condição no âmbito de um concurso público." Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar “deficiência” para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei no 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/99 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (art. 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99). A pessoa considerada deficiente pode ser incluída dentro de três categorias: deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente mental e deficiência múltipla. Para ser considerado deficiente físico, a pessoa deve apresentar “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” (art. 4o, inciso I, do Decreto 3.298/99). Da análise da documentação acostada à inicial, verifica-se que o Poder Público já reconheceu o autor ora agravante como pessoa com deficiência física, inclusive emitindo carteira de identificação (ID 250907677), além de possibilidade de estacionamento em vaga especial, emitido pelo DETRAN/DF (ID 250909296) e laudo de junta médica especial (ID 250907663). Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso, apesar da necessidade de dilação probatória na origem, uma vez que a parte apresenta elementos contundentes, ou seja, reconhecimento administrativo anterior pelos órgãos competentes do próprio Distrito Federal para atestar a deficiência física que é alegadamente permanente. Há também o risco de grave dano, caso o candidato perca as próximas fases do concurso e seja inviabilizada a sua participação no certame. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, o deferimento da continuidade do agravante no certame, nas mesmas condições que os demais candidatos, a fim de não comprometer a isonomia do concurso. Ressalto ainda que a decisão é dada em caráter precário, dependendo de análise pelo órgão Colegiado e possível reversão, não ensejando a aplicação direta da Teoria do Fato Consumado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e determinar a reintegração do autor na condição de candidato às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital n° 1 — PCDF, de 5 de setembro de 2024, inclusive com a reserva de vaga. Intimem-se para cumprimento. Ao agravado, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator